Tribunal: CARF
Processo: 10880.781020/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.781020/2021-03
ACÓRDÃO
3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
APPLE SERVIÇOS DE REMESSAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ANÁLISE DE PROVAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Analisadas as provas, não verifico valor probatório para fins de reduzir a
base de cálculo do lançamento fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
A fundamentação e interpretação sistemática do acórdão embargado
conduz à manutenção do lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os Embargos
de Declaração em sua integralidade, mantendo inalterado o Acórdão n.° 3101-003.924. Vencida
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que reformava o acórdão embargado, para afastar do
campo de incidência da CIDE os valores referentes às compras dos usuários brasileiros (e-books,
vídeos, músicas e os softwares). Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
Manifestou interesse de elaborar declaração de voto a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa. Entretanto, dentro do prazo regimental, declinou da intenção de apresentá-la,
que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do artigo 114, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF n.° 1.634/2023).
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Fl. 7473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do acórdão n.° 3101-
003.924, que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Concisamente, na origem, foi lavrado auto de infração para cobrança de CIDE-
Remessas ao exterior, no que se refere o ano de 2018, sobre valores remetidos à empresa
americana, Apple Inc., pela contratação, por usuários brasileiros, de serviços e licenças por meio
dos Serviços de Mídia da Apple. A Impugnação e Recurso Voluntário foram julgados
improcedentes.
A Embargante opôs Embargos de Declaração às fls. 7433/7444, que foram
parcialmente admitidos, por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos, às fls.
7448/7467, que assim concluiu:
“Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão Quanto aos Documentos que Demonstram que Diversas das Compras
dos Usuários Brasileiros se Referem a E-books, Vídeos, Músicas e Softwares;
- Omissão Quanto ao Argumento de que Parte das Remessas Tinham como
Destinatários Finais Partes Brasileiras.” (grifos do original)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Dado parcial seguimento aos Embargos de Declaração, passo a avaliar os tópicos,
conforme a seguir.

Fl. 7474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
3
1.
OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE
DIVERSAS DAS COMPRAS DOS USUÁRIOS BRASILEIROS SE REFEREM A E-BOOKS, VÍDEOS,
MÚSICAS E SOFTWARES.
Quanto a esse ponto, de início, destaco o seguinte parágrafo dos Embargos de
Declaração:
“28. Contudo, na planilha juntada por meio do já mencionado termo de anexação
de arquivo não paginável de fls. 211 – sob o título “Doc 6 V2 Vendor Level Report
2018”, foi expressamente indicada a natureza de cada uma das importações
realizadas pelos usuários brasileiros, conforme se verifica da coluna “V” (sob o
nome “Content”), que indica, por exemplo, as compras a título de “vídeos”,
aplicativos (“apps”) e “eBooks”, que não estão sujeitas ao IRRF por se tratar de
licença permanente.” (grifos do original)
A Embargante aponta uma suposta coluna “V” no arquivo não paginável de fls. 211,
no entanto, as colunas existentes na referida planilha são as seguintes:
 Remittance batch identifier – coluna C
 Seller's iTunes ID – coluna D
 Seller's Name – coluna E
 Seller's Address – coluna F
 Seller's Country of Address – coluna G
 DARF Code – coluna H
 Central Bank Code (Remittance & Refund) – coluna I
 Central Bank Code (WHT Reimbursement) – coluna J
 WHT Tax Rate – coluna K
 Full Retail Price – coluna L
 WHT Amount New – coluna M
 Net Amount – coluna N
 Remittance – coluna O
O arquivo não paginável de fls. 211 (Vendor Level Report) não tem coluna “V”, não
tem coluna com o nome “content” e nenhuma das colunas existentes são capazes de indicar a
natureza das operações, se vídeos, aplicativos (“apps”) ou livros (“eBooks”) e, por isso, não se
presta a fazer prova dessa natureza.
Ainda, com relação aos documentos de fls. 7.146/7.164, em que se alega que se
presta “a corroborar as informações apresentadas no “Vendor Level Report” mencionado acima” e
Fl. 7475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
4
“que indicam aquisições de (i) plano de armazenamento no iCloud; (ii) assinatura do Apple Music;
(iii) músicas específicas; (iv) jogos eletrônicos; e (v) jornais; dentre outros”, para facilitar a
visualização, elaborei a seguinte planilha:

Ora, os recibos acostados às fls. 7.146/7.164 não permitem estabelecer qualquer
vínculo com os dados constantes da planilha “Vendor Level Report”. Não há, nos autos, qualquer
demonstração de cálculo que comprove a inclusão do valor de R$ 430,90 — apontado pela
Embargante como elemento probatório — na base de cálculo da CIDE-Remessas, para os meses de
junho/2018 e julho/2018, que foi objeto da autuação. Não há um exemplo sequer nesse sentido.
E mais.
Nesse mesmo tópico a Embargante alega que parte dos valores remetidos ao
exterior sequer teria sido objeto de recolhimento de IRRF e, por isso, não poderia sujeitar-se ao
recolhimento de CIDE-Remessas:
“32. É evidente que nenhum desses produtos caracteriza uma prestação de serviços
técnicos como entendeu a Fiscalização. Nesse sentido, esses aplicativos, vídeos, e-
books e músicas disponibilizados para aquisição na plataforma não estão sujeitos
à CIDE, tanto por força do artigo 2o, § 1o-A, da Lei no 10.168/2000, quanto pelo
posicionamento da própria Receita Federal do Brasil (“RFB”)3, no sentido de que
referidos programas de computador / conteúdos digitais eram classificados como
mercadorias por serem oferecidos sem adaptações para todos os importadores e
objeto de uma licença permanente. Em vista disso, parte dos valores remetidos ao
exterior (R$ 358.325.513,60 – conforme detalhado acima no item 24) nem mesmo
sujeitaram-se ao recolhimento de IRRF, não podendo, também, sujeitarem-se à
CIDE.
data
descrição
valor
fls.
02/06/2018 icloud: plano de armazenamento de 200gb
8,90
R$
7147
03/06/2018 app store: newsweek
79,90
R$
7164
12/06/2018 app store: blaze
9,90
R$
7156
15/06/2018 app store: le monde
57,90
R$
7161
15/06/2018 app store: espn
15,90
R$
7163
16/06/2018 assinatura do apple music
16,90
R$
7150
20/06/2018 assinatura do apple music
16,90
R$
7149
22/06/2018 itunes store: ta tum tum
5,90
R$
7152
23/06/2018 app store: spotify
25,90
R$
7159
24/06/2018 itunes store: dona maria
1,90
R$
7151
24/06/2018 app store: edjing pro
29,90
R$
7157
25/06/2018 app store: street fighter
16,90
R$
7154
26/06/2018 itunes store: sucker for pain e 24k magic
5,80
R$
7153
28/06/2018 app store: journal le monde
57,90
R$
7160
30/06/2018 app store: pepi toddlers bundle e paw patrol
32,80
R$
7155
30/06/2018 app store: espn
15,90
R$
7162
01/07/2018 icloud: plano de armazenamento de 50gb
2,90
R$
7146
04/07/2018 icloud: plano de armazenamento de 50gb
2,90
R$
7148
05/07/2018 app store: spotify
25,90
R$
7158
430,90
R$
total
Fl. 7476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
5
33. Sendo assim, a Embargante pleiteia que tais documentos sejam levados em
consideração na análise do presente caso para que seja determinada à D.
Autoridade Fiscal a correção do lançamento mediante a exclusão desses valores da
base de cálculo da CIDE objeto de cobrança;” (meus grifos)
Veja-se, assim, o que a Embargante apresentou à Fiscalização quanto às remessas
em quadro elaborado por mim:

Vale destacar que as planilhas de remessas (arquivos não pagináveis de fls. 331,
342, 354, 366, 378, 390, 406, 418 e 432) tampouco indicam a natureza das operações a que se
referem, não sendo possível identificar se trata de aplicativos, vídeos, e-books ou músicas.
Confira-se, ainda, o que a Embargante declarou de débitos em DCTF, em quadro
elaborado por mim:

E, por fim, o que apresentou de comprovante de arrecadação, em quadro também
elaborado por mim:
Valor Bruto
Valor Líquido
Valor IRRF (15%)
Arquivo Não Paginável (fls.)
174.470.994,82
R$
159.711.898,98
R$
14.759.095,84
R$
331
56.162.647,52
R$
51.473.235,73
R$
4.689.411,79
R$
342
71.303.495,94
R$
65.354.973,46
R$
5.948.522,48
R$
354
96.593.125,29
R$
88.378.505,88
R$
8.214.619,41
R$
366
74.069.986,02
R$
67.737.309,89
R$
6.332.676,13
R$
378
107.164.266,83
R$
97.816.348,54
R$
9.347.918,29
R$
406
85.898.881,31
R$
78.180.527,69
R$
7.718.353,62
R$
432
418
83.216.223,66
R$
75.856.241,01
R$
7.359.982,65
R$
390
70.035.344,71
R$
63.974.027,52
R$
6.061.317,19
R$
Remessas Informadas à Fiscalização pela Embargante
Período de Apuração
Débito Apurado DCTF Fls.
03/05/2018
14.759.095,84
R$
452
23/05/2018
4.689.411,79
R$
453
21/06/2018
5.948.522,48
R$
459
26/07/2018
8.214.619,41
R$
465
23/08/2018
6.332.676,13
R$
470
25/10/2018
9.347.918,29
R$
484
13/12/2018
7.718.353,62
R$
498
476
491
Declarado IRRF 0422 em DCTF pela Embargante
20/09/2018
6.061.317,19
R$
14/11/2018
7.359.982,65
R$
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
6

Ao contrário do que alega a Embargante, do que consta dos autos, todas as
remessas autuadas foram sim tributadas pelo IRRF, no código 0422 -– Royalties e Assistência
Técnica - Residentes no Exterior.
Confira-se o demonstrativo do lançamento fiscal (fls. 659):

Conforme destaquei no meu voto do acórdão n.° 3101-003.924, a Embargante
deixou de se manifestar sobre essas razões tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário,
não tendo sequer alegado eventuais equívocos em sua apuração ou na utilização do código de
recolhimento do IRRF, não havendo elementos comprobatórios nos autos nesse aspecto.
Rejeito, portanto, as alegações desse tópico.

2.
OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE QUE PARTE DAS REMESSAS
TINHAM COMO DESTINATÁRIOS FINAIS PARTES BRASILEIRAS.
As alegações da Embargante são as seguintes:
“34. Por fim, a Embargante destaca que o Acórdão embargado não analisou o seu
argumento de que parte das remessas tinham como destinatários finais partes
brasileiras (desenvolvedores locais de aplicativos), conforme demonstrado no item
73 do Recurso Voluntário (vide arquivo não paginável juntado aos autos conforme
termo de anexação de fls. 211 – planilha “Vendor Level Report 2018”), que teve por
objetivo demonstrar que, independentemente do fluxo financeiro internacional, a
Código DARF
Valor DARF/DCOMP
Fls.
0422
14.759.095,84
R$
333
0422
4.689.411,79
R$
344
0422
5.948.522,48
R$
356
0422
8.214.619,41
R$
368
0422
6.332.676,13
R$
380
0422
4.624.223,05
R$
392
0422
558.035,33
R$
394
0422
121.471,09
R$
395
0422
621.377,38
R$
396
0422
136.210,34
R$
397
0422
9.347.918,29
R$
408
0422
6.321.443,03
R$
420
0422
852.341,71
R$
422
0422
186.197,91
R$
423
0422
7.718.353,62
R$
434
Comprovante de Arrecadação apresentado à
Fiscalização pela Embargante
Fl. 7478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
7
CIDE não pode ser cobrada nas relações contratuais entre partes brasileiras. Sendo
certo que esse argumento também deve ser examinado, por mais este motivo os
presentes Embargos de Declaração comportam admissão e integral provimento por
esse E. Tribunal.” (meus grifos)
Confira-se, nesse sentido, o item 73 do Recurso Voluntário:
“73. Vale destacar, inclusive, que parte das remessas tinham como destinatários
finais partes brasileiras (como desenvolvedores locais de aplicativos) (vide arquivo
não paginável juntado aos autos conforme termo de anexação de fl. 211 –
planilha “Vendor Level Report 2018”) e, portanto, não configuraram importações.”
(grifos do original)
A planilha apresentada pela Embargante é bastante superficial também para essa
análise, parece conter informações incorretas, não apresenta data apropriada das operações e
parece contraditória.
Se avaliarmos a “coluna O – remittance” (remessa), a data constante para todas as
linhas é 01°/04 e, por outro lado, o lançamento fiscal abarca fatos geradores ocorridos a partir de
10/05/2018. Confira-se o filtro:

Analisando ainda a planilha, caso inserirmos o filtro “BR” na “coluna G – seller’s
country of address” (país de endereço do vendedor), não há informação de recolhimento de IRRF
(WHT Tax Rate/WHT Amount New) e DARF vinculado. Veja-se:
Fl. 7479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
8

Assim, do meu convencimento, a planilha não traz evidência de que esses valores
remetidos a “destinatários finais partes brasileiras (como desenvolvedores locais de aplicativos)”
compõem a base de cálculo do lançamento fiscal.
De mais a mais, salvo melhor juízo, esses aclaratórios sequer seriam necessários
nesse ponto, já que o entendimento que deixei consignado no voto do acórdão n.° 3101-003.924
resolve por inteiro a matéria. Vou reproduzir abaixo:
“Vale, nesse sentido, a leitura dos seguintes dispositivos da Lei n.° 10.168/2000:
“Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010) (...)
§ 2° A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
Fl. 7480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
9
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)”
Da leitura da legislação, concluo que é contribuinte da CIDE:
1) a pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos;
2) a pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
3) a pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e
4) a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.” (meus
grifos)
O fato gerador da CIDE-Remessas, no meu convencimento, abarca a remessa de
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Assim, quanto às alegações de que “independentemente do fluxo financeiro
internacional, a CIDE não pode ser cobrada nas relações contratuais entre partes brasileiras”, por
sustentar a Embargante que alguns dos destinatários finais teriam residência no Brasil, não se
pode olvidar que houve remessa de royalties ao exterior, a beneficiário residente fora do país
(ainda que não seja o beneficiário final). Configurou-se, portanto, o fato gerador da CIDE-
Remessas.
Dessa forma, ainda que a planilha de fls. 211 eventualmente apresentasse algum
dado que permitisse relacioná-la às operações autuadas, tal elemento não seria suficiente para
alterar o meu convencimento, colocado na interpretação jurídica adotada no acórdão n.° 3101-
003.924, cuja fundamentação sistemática conduz à manutenção da autuação.

3.
CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conhecidos parcialmente os Embargos de Declaração, voto
por rejeitá-los em sua integralidade e manter inalterado o acórdão n.° 3101-003.924.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 7481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.081 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
10

Fl. 7482
DF CARF MF
Original